Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-08.2013.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003332-08.2013.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOLORES MOTA DE SOUZA - CPF: 163.197.963-91 (APELANTE), LUIZ GONZAGA DE MENEZES - CPF: 523.343.501-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos.

2.

Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação indenizatória depois de transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DOLORES MOTA DE SOUZA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais com medida cautelar de exibição de documentos proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE COLNIZA, reconheceu a prescrição da pretensão,
nos termos do art. 206, §3°, V, do Código Civil, julgando extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 82, §2° e art. 85, §2°, também do CPC, ficando, porém, suspensa a exigibilidade de tais verbas pelo prazo legal, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que embora tenha laborado de 07/2002 a 12/2003, os danos somente se materializaram por volta de 2014, quando, considerando as contribuições previdenciárias de responsabilidade do apelado, faria jus ao benefício de aposentadoria, o qual foi negado em virtude da omissão do ente público.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 18557523).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mais, versam os autos sobre exibição dos
comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias do período de
07/2002 a 12/2003 e, ainda,
indenização em virtude da ausência de repasse de contribuições previdenciárias que causou à apelante prejuízo na concessão do benefício de sua aposentadoria.

Processada a demanda, a magistrada julgou o pedido da autora-apelante nos seguintes termos:

“(... )O instituto da prescrição é questão prejudicial de mérito, estando autorizado o magistrado reconhecer de ofício, a teor do disposto no art. 487, II, do CPC.(...)

A reclamante persegue reparação pelos supostos danos morais sofridos supostamente em razão do requerido não ter efetuado o repasse dos valores devidos a título de contribuição previdenciária, a despeito de ter efetivado descontos em seu holerite. Tais fatos ocorreram de 07/2002 a 12/2003, tendo ajuizado a presente demanda em 04/10/2013, ou seja, houve o transcurso de mais de 10 (dez) anos(...)

Por todo o exposto, DECLARO PRESCRITO o pleito de reparação por danos morais, nos termos do artigo 206, §3o, V do CC, JULGANDO EXTINTO o feito ante a ausência de pretensão que a embasa, nos termos do artigo 487, II do CPC.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2o e art. 85, §2o, ambos do CPC, porém, SUSPENDO sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiária da Justiça Gratuita.(...)”

Como se vê,
a apelante pleiteia reparação pelos supostos danos morais sofridos em razão do requerido não ter efetuado repasse dos valores devidos a título de contribuição previdenciária e assevera que só teve ciência do não recolhimento em 2014.

É sabido que o instituto da prescrição é questão prejudicial de mérito, estando autorizado o magistrado a reconhecê-lo de ofício, a teor do disposto no art. 487, II, do CPC.

No caso, a magistrada de piso entendeu que a despeito de ter sido descontado o recolhimento do holerite da apelante, e não ter sido repassado ao INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, os fatos ocorreram no período de julho de 2002 a dezembro de 2003, estando o pedido indenizatório fulminado pelo instituto da prescrição, elencado no art. 206 do Código Civil.

Ocorre que a prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça :

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO 20.910/32. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram.
Precedentes do STJ. 2.Agravo regimental improvido.

(STJ – Quinta Turma. AgRg no REsp 969.681/AC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28.08.2008, DJe 17.11.2008) (Grifei).

À luz das considerações expendidas, vejo que o direito da apelante encontra-se irremediavelmente prescrito para postular a reparação moral, de conformidade com o artigo 1o do Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação, contado da
data do ato
ou
do fato
do qual se originou o ato repudiado, veja-se:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal
,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu
, é indubitável que houve a prescrição quinquenal, prevista no art. 1o do Decreto no. 20.910/32, uma vez que a data do ato ou fato que originou a ausência de recolhimento se deu no período de 07/2002 a 12/2003,

entretanto, a apelante só veio ajuizar a ação e
m 04/10/2013
, após o lapso temporal de 05 (cinco) anos. Logo, imperioso o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com julgamento do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019